Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712982-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) contra sentença proferida em ação de despejo, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (requerente). Em 14/9/2021, deferida gratuidade de justiça à Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) e indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo o apelo (ID 29032731), decisão disponibilizada em 16/9/2021 e publicada em 17/9/2021 (ID 29109565). Em 16/9/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial, firmado em 24/8/2021, pelo qual PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (apelado-requerente) e Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (apelante-requerida) formalizaram ajuste em relação ao contrato de locação, anexando termo aditivo (ID 29111490), e ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo extinção do processo com resolução de mérito – ID 29111489. O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (apelado-requerente) – Gabriel Ferreira Gamboa (OAB/DF 36.120), e firmado pelo patrono de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (requerida) – João Alfredo Stievano Carlos (OAB/SP 257.907), ambos com poderes para transigir (IDs 28133601 e 28134081 respectivamente). No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora